Tribunal: TCU
Processo: 024.401/2013-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2025-04-17

Ementa:
Contas anuais do Instituto Brasileiro de Turismo (Embratur) e do Fundo de Investimentos Setoriais  Turismo (Fiset-Turismo), relativas ao exercício de 2012.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de prestação de contas anual do Instituto Brasileiro de Turismo (Embratur) e do Fundo de Investimentos Setoriais - Turismo (Fiset-Turismo), relativas ao exercício de 2012, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, julgar regulares com ressalva as contas dos srs. Maria Vânia Jezini Fernandes, Thusnelda Cavalcante Frick, Dino de Castro e Costa, Austerlitz Bringel Erse e Tufi Michreff Neto, dando-lhes quitação; 9.2. julgar irregulares as contas do sr. Marco Antônio de Britto Lomanto, nos termos dos arts. 1°, inciso I, 16, inciso III, alínea "b", 19 e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992; 9.3. aplicar ao responsável abaixo arrolado a pena de multa prevista no art. 58, inciso III, da Lei 8.443/1992, de acordo com o valor indicado: Responsável Valor (R$) Marco Antônio de Britto Lomanto 15.000,00 9.4. fixar o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da data da notificação, para que o responsável de que trata o subitem anterior comprove, perante o Tribunal (arts. 214, inciso III, alínea "a", e 269 do RI/TCU), o recolhimento da referida quantia aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente, quando paga após seu vencimento, desde a data de prolação deste acórdão até a do efetivo recolhimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. autorizar, desde já, caso requerido, o parcelamento da dívida em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, incidindo, sobre cada parcela, os correspondentes acréscimos legais, alertando os responsáveis de que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217 do Regimento Interno/TCU; 9.6. determinar o desconto parcelado da dívida na remuneração do srs. Marco Antônio de Britto Lomanto, observados os limites impostos pela legislação pertinente, nos termos do art. 28, inciso I, da Lei 8.443/1992; 9.7. autorizar a cobrança judicial da dívida, caso não atendidas a notificação e não for possível a providência de que trata o subitem anterior; 9.8. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, 17 e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992, julgar regulares as contas dos demais responsáveis, dando-lhes quitação plena; e 9.9. dar ciência deste acórdão à Embratur.